Tribunal: TJDFT
Processo: 0713050-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. CONFIGURADA. SÚMULA 421/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM SEUS EFEITOS INFRINGENTES.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante alega que no Acórdão 1692450, ID 46204527, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. O Embargado, em contrarrazões, esclarece que a Defensoria Pública é uma Autarquia de Natureza Especial, com patrimônio próprio, descaracterizando a incidência do entendimento sumulado pelo STJ.
5. Em análise aos autos, verifico que a assiste razão ao embargante, a Súmula 421/STJ estabelece que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS NOS SEUS EFEITOS INFRINGENTES, passando o item 15 do Acórdão 1692450, ID 46204527, a ter a seguinte redação: “Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 421/STJ.”.